Tribunal: TJDFT
Processo: 0014008-34.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRACAP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VILA ESTRUTURAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CONDICIONANTES. DESCUMPRIMENTO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. A invocação, em sede de Embargos de Declaração, de argumentos não deduzidos na 1a Instância de julgamento e nas razões de Apelação (relativos à autonomia da Terracap e à inexistência de subordinação hierárquica em relação ao Distrito Federal, bem como à composição de seu capital social) configura inovação recursal e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
3. “O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquele que dificulta a compreensão do julgado diante da falta de clareza apta a comprometer as razões do julgamento” (EDcl no REsp 1569088/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).
4. Mostra-se contraditório o fato de a Embargante expor em suas razões de Embargos de Declaração, com clareza, a compreensão obtida do acórdão e, ao mesmo tempo, alegar obscuridade.
5. Embora a parte possa discordar da orientação adotada pelo órgão colegiado, com base na legislação de regência e nas provas dos autos, não encerra obscuridade o entendimento no sentido de que a Terracap é responsável pelo cumprimento das condicionantes ambientais estabelecidas na Licença de Instalação no 051/2010, conforme determinado no dispositivo da sentença e confirmado pelo acórdão embargado, bem como pelo acórdão no 734094, relativo à desativação da Via DF-097, já transitado em julgado.
6. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso dos autos.
7. Embargos de Declaração rejeitados.